Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES NASCIMENTO - CPF: 040.835.893-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. – INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais.

2. Assim, prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA GOMES NASCIMENTO,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
que, nos autos da
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº
1004026-27.2023.8.11.0037
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, indeferiu o pedido de realização de perícia contábil sob o fundamento de que “
no caso em tela, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base de análise contábil
”.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que “
[...] é indispensável para a resolução da contenda que haja a elaboração do cálculo por meio de perícia contábil ante a complexa natureza do contrato, de forma que a aferição de eventual excesso de execução alegado não depende apenas da análise de simples cálculo, sendo necessário a análise da evolução da dívida, inclusive no período de normalidade mês a mês [...]
”; e

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão “
para o fim de que seja deferido o pedido de perícia contábil, ante a complexidade do cálculo, sendo indispensável para o deslinde do feito
”.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 203683677), na qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil.

A decisão em comento se fundamentou no fato de que “
no caso em tela, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base de análise contábil
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, insta consignar que, como bem exara o Juízo a quo, os temas debatidos são as taxas de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas.

De início, cumpre esclarecer que tais questões, que versam acerca de abusividade de encargos financeiros são eminentemente jurídicas e prescinde de realização de perícia contábil. Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. PRESSUPOSTO DA DEMANDA CONFIGURADO. [...]
3. A prova pericial é despicienda quando se pretende a declaração da ilegalidade/abusividade das cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito
. 4. É possível a discussão acerca da legalidade dos encargos do contrato de arrendamento mercantil em sede de ação de reintegração de posse. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 351.432/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/10/2005, DJ de 20/3/2006, p. 275)

Execução. Renegociação da dívida. Juros. Precedente da Corte. [...] 3.
Não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais
. [...] 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 287.130/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 2/10/2001, DJ de 12/11/2001, p. 152)

Ainda, imperioso é mencionar que outro não é o entendimento jurisprudencial externado por nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONTRATO BANCÁRIO
- MATÉRIA DE FUNDO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS
-
PERÍCIA CONTÁBIL
–
DESNECESSIDADE
- RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. O pedido de revisão e nulidade das cláusulas contratuais exige somente a prova documental.
Desnecessária a realização de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. (TJMT - N.U 0056206-95.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

AGRAVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
–
DESNECESSIDADE
- HONORÁRIOS PERICIAIS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO.
Em ações de revisão de contratos bancários, em que se discute abusividade nas cláusulas contratuais, a análise de sua validade frente ao ordenamento jurídico pátrio constitui matéria eminentemente de direito e revela a desnecessidade da prova pericial técnica, na fase cognitiva
. (TJMT - N.U 0137816-90.2013.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. Agravo retido da parte autora.
PROVA PERICIAL
.
Desnecessidade, tendo em vista que a realização de perícia contábil, antes da definição dos parâmetros a serem adotados no cálculo do débito, por meio do julgamento da revisão contratual, se apresenta inócua
. [...] (Apelação Cível, Nº 70068593029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 25-05-2016)

Portanto, observa-se que uma perícia contábil no curso da ação ordinária, eminentemente de cunho declaratório, apenas procrastinaria o resultado da demanda e acarretaria ônus desnecessário às partes.

É oportuno observar que, ao se afastar nesse momento processual a prova pericial não se está obstaculizando o direito do consumidor, que, após uma sentença declaratória, poderá pleitear os devidos cálculos em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024